Tribunal: STF
Processo: ARE 1284537
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de divergência não merecem acolhida por não observarem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF.



    2. Conforme ficou assentado no relatório, o presente caso trata de embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Saliente-se que, na sequência descrita, o embargante não logrou ultrapassar sequer a fase de conhecimento dos recursos, de modo que as alegações do recorrente apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.